Tribunal: TJES
Processo: 5014925-93.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014925-93.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA HIPOLITO DE SOUZA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014925-93.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CLEUZA HIPOLITO DE SOUZA
RECORRIDO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. TAXA DE JUROS. CONTROLE DE ONEROSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES: ABUSIVIDADE APENAS QUANDO A TAXA SUPERA UMA VEZ E MEIA, O DOBRO OU O TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISCREPÂNCIA RELEVANTE NO CASO CONCRETO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia recursal envolve a pretensão da recorrente de revisar o contrato firmado com a instituição financeira, sob o argumento de que teria havido cobrança excessiva, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e valores totais pagos. Todavia, do exame da íntegra dos autos, observa-se que a recorrente não juntou documentos essenciais capazes de demonstrar o suposto excesso, limitando-se a apresentar planilha unilateral elaborada pelo PROCON, que, isoladamente, não permite aferir a efetiva composição do débito, a taxa contratada, a metodologia de cálculo, a evolução das parcelas e a existência de divergência concreta entre o pactuado e o cobrado.

2. Ainda assim, mesmo tomando por base apenas os parâmetros fornecidos pelas próprias alegações da parte, é possível desenvolver uma análise sobre o controle de onerosidade dos juros, conforme orientação firmada pelos Tribunais Superiores. A jurisprudência citada nos autos assevera que somente se reconhece abusividade quando a taxa de juros contratada ultrapassa significativamente a taxa média de mercado, especialmente quando supera “uma vez e meia”, “o dobro” ou “o triplo” da taxa praticada para operações semelhantes, conforme já decidido no REsp 1.036.818 (Terceira Turma, DJe 20.06.2008) e no REsp 971.853/RS (Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ 24.09.2007). A orientação consolidada também foi reafirmada em julgamento de agravo interno envolvendo ação revisional, no qual restou assentado que somente é admitida a revisão da taxa de juros em situações excepcionais, desde que o abuso esteja cabalmente demonstrado, concluindo-se ali que não há abusividade quando a taxa aplicada não ultrapassa tais marcos referenciais.

3. No contexto dos autos, verifica-se que o contrato firmado evidencia taxa mensal que, à luz do padrão jurisprudencial mencionado, não se distancia de forma desproporcional da média de mercado nem evidencia discrepância apta a caracterizar abusividade. Pelo que se extrai do próprio comparativo apresentado pela recorrente, a taxa aplicada sequer se aproxima dos patamares considerados abusivos pela jurisprudência consolidada, não sendo possível, portanto, proceder ao reconhecimento de onerosidade excessiva sem base documental idônea.

4. Assim, além da insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado, o parâmetro jurisprudencial utilizado para controle da onerosidade reforça que o contrato não apresenta anomalia que autorize a revisão pretendida. A sentença de improcedência, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porque não restou demonstrada nenhuma ilegalidade ou abusividade capaz de ensejar modificação judicial do pacto firmado entre as partes.

5. Diante desse cenário, o recurso não encontra suporte fático nem jurídico para reforma da decisão recorrida, devendo ser desprovido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)